Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RÉU. ALIENANTE. CITAÇÃO FICTA. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS REFUTADOS. APELAÇÃO DO RÉU. ALFORRIA. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). OBRIGAÇÃO DOS AUTORES. PREÇO. ADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARGUIÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO LEGAL (CPC, ART. 65). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33), devendo a formulação destinada ao reconhecimento do fato processual ser aduzida no momento apropriado, que, no caso de ação cognitiva, é a contestação, sob pena de perpetuação da competência (CPC, art. 65).

2. A incompetência territorial, que sabidamente é relativa porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado, precisamente por se conformar na esfera de disponibilidade das partes, é prorrogável se não arguida pela parte contrária no momento apropriado, que, sob a égide do novo estatuto processual, deve ser formulada por ocasião da contestação como matéria preliminar, implicando que, não suscitada no momento delineado, a competência se prorroga e estabiliza, tornando inviável que seja ventilada pelo réu na fase recursal (CPC, arts. 64 e 65).

3. Concertado contrato de compra e venda de imóvel, a apreensão de que houvera o pagamento da prestação pecuniária pertinente ao preço por parte dos compradores, inclusive com a cessão, em pagamento, dos imóveis individualizados no instrumento negocial, deixa desguarnecido de lastro a formulação aduzida pelo alienante visando sua absolvição da obrigação de compor os prejuízos experimentados pelos adquirentes em razão dos vícios e defeitos encontrados no imóvel negociado, porquanto o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, como fato impeditivo ou extintivo do direto invocado, demandava prova do inadimplemento imputado, conforme orienta a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do encargo probatório (CC, arts. 389, 475 e 476; CPC, art. 373, I e II).

4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.